Tribunal: TJES
Processo: 5010290-69.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010290-69.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MATEUS FREITAS DA COSTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010290-69.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO(A):
MATEUS FREITAS DA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a abusividade da cobrança de seguro proteção financeira e condenando a parte ré a restituir o valor pago a tal título, em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro prestamista por ter sido o contrato de seguro pactuado em instrumento aditivo, com informação clara e adequada, e que a contratação se deu por livre e espontânea vontade do consumidor, razão pela qual deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei n.o 9.099/1995).

4
. Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a validade da cobrança do seguro prestamista em contrato de financiamento, à luz da vedação de venda casada e do dever de informação.

5
.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), a contratação de seguro em operações de financiamento não pode ser imposta ao consumidor, que deve ter a liberdade de escolher a seguradora de sua preferência. A ausência de comprovação de que essa faculdade foi devidamente informada e oportunizada ao consumidor configura prática abusiva, caracterizando-se a venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. O juízo de origem, ao compulsar os autos, concluiu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a garantia de liberdade de contratar com outra seguradora, senão aquela indicada pela própria instituição. A alegação do recorrente de que a contratação se deu por livre e espontânea vontade não é suficiente para infirmar o entendimento de que a oferta foi direcionada para a seguradora do mesmo grupo econômico, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de escolha do consumidor.

7. Assim, a cobrança do seguro prestamista é considerada abusiva, impondo a restituição do valor correspondente. No que tange à repetição do indébito em dobro, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS) é no sentido de que a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé para a aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)